Tribunal: TJMT
Processo: 1030068-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030068-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.046.464/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 630.777.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BARTOLOMEU GOMES PAULINO - CPF: 111.524.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR VIEGAS MUNIZ - CPF: 241.734.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAETANO PAVINI - CPF: 345.279.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), V M LINO CAMPOS - ME - CNPJ: 08.682.082/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), C. T. DA SILVA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.204.423/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), E W B DE CAMPOS PAPELARIA - ME - CNPJ: 18.501.669/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE LIMA - CPF: 349.096.138-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO RÉU. CUSTEIO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré em ação de improbidade administrativa contra decisão que fixou honorários periciais e determinou que o custeio fosse por ela suportado, por ter sido a requerente exclusiva da prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus de adiantar os honorários da prova pericial em ação de improbidade administrativa, quando a diligência foi requerida exclusivamente pela parte ré.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, assentou que a regra de postergação do recolhimento de custas e despesas processuais para o final do processo não se aplica à parte ré.

4. O Tema n. 510/STJ, que trata da isenção de adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público, não se aplica à hipótese, pois a situação fática é inversa: a prova não foi requerida pela parte autora, mas pela defesa.

5. A vedação contida no art. 17, § 19, II, da Lei de Improbidade Administrativa refere-se à inversão do ônus probatório (dever de provar), e não se confunde com o ônus financeiro (dever de pagar) pela prova que a própria parte ré optou por produzir.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Em ação de improbidade administrativa, o ônus de adiantar os honorários periciais de prova requerida exclusivamente pela parte ré incumbe a ela, não se aplicando a postergação de pagamento prevista no art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, nem o entendimento firmado no Tema n. 510/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 17, § 19, II e 23-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.996.724/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 1º.10.2024; STJ, Tema n. 510.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1001121-89.2016.8.11.0006, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, fixou os honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), determinando que o custeio seja suportado pelas partes requeridas que pugnaram pela produção da prova pericial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em sede de improbidade administrativa, o ônus da prova incumbe ao Ministério Público, sendo incabível a transferência do ônus financeiro pelas despesas processuais aos réus.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja invertida a obrigação de recolher os honorários periciais, atribuindo-se essa incumbência ao agravado.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 311975354).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 325128380, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 326240379, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1001121-89.2016.8.11.0006, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, fixou os honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), determinando que o custeio seja suportado pelas partes requeridas que pugnaram pela produção da prova pericial.

Na origem, apura-se supostas ilegalidades em licitações e contratos administrativos para fornecimento de produtos à Câmara de Vereadores do Município de Cáceres (MT), as quais configurariam atos de improbidade administrativa.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a quem incumbe o ônus de adiantar os honorários da prova pericial (perícia contábil) em ação de improbidade administrativa, quando a diligência foi requerida exclusivamente pela parte ré.

Pois bem.

Com a reforma promovida pela Lei n. 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) passou a contar com regra processual própria e específica sobre a matéria.

O artigo 23-B da referida lei é taxativo ao dispor:

“
Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.

§ 1º No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé
.”

A referida norma é clara ao dispor: em ação de improbidade administrativa, o pagamento dos honorários periciais é postergado para o final do processo, a ser arcado pela parte sucumbente.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aplicação do disposto no art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, em sede de embargos de divergência, assentou que a postergação do recolhimento das custas e despesas processuais para o final do processo não se aplica à parte ré. Vejamos:

“
A jurisprudência refuta a incidência do art. 23-B da nova Lei de Improbidade, que remete o pagamento de custas e despesas para o final do processo, em favor do réu
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.996.724/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 1º.10.2024, publicado no DJe em 10.10.2024).
[g.n.]

Por outro lado, cumpre registrar que o Tema n. 510/STJ, firmado no REsp n. 1.253.844/SC, pacificou a controvérsia sobre perícias requeridas pelo Ministério Público. A
ratio decidendi
do precedente é clara: se o
Parquet
(autor) requer a prova, ele é isento do adiantamento, e o custo é transferido à Fazenda Pública vinculada, para não onerar o órgão de acusação e não transferir à parte ré o ônus de financiar a prova acusatória.

No entanto, a situação fática é diametralmente oposta: o Ministério Público não requereu a prova. O referido tema, portanto, não tem aderência ao caso e não serve para isentar a parte ré de pagar pela prova que ela mesma requereu.

Por fim, a alegação de que o art. 17, § 19, II, da Lei de Improbidade Administrativa vedaria a “
imposição de ônus da prova ao réu
” confunde ônus probatório (o dever de provar) com ônus financeiro (o dever de pagar).

Com efeito, a norma legal é explícita ao vedar a imposição “
na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”, referindo-se unicamente à vedação da inversão dinâmica do ônus probatório e não ao custeio da prova.

Em conclusão, a Lei de Improbidade Administrativa estabelece que o Ministério Público deve provar os fatos que alega, não isentando, contudo, a parte ré de pagar pelas provas que, por sua própria iniciativa e estratégia de defesa, decide produzir.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
REVOGO
o efeito suspensivo deferido no Id. 311975354, autorizando o prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025